Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE DE FATOS PREJUDICADA. PROTESTO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADO. DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA EMITIDA UM DIA ANTES DA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROTESTO. DEVEDOR RESPONSÁVEL PELA EXCLUSÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 26, §§ 1o E 2o DA LEI No 9.492/97,REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais. Alega ter adquirido frangos junto à primeira ré, contudo esta não entregou os produtos, emitiu nota fiscal, promoveu cobrança e protesto do débito. Requer a reforma da sentença para reconhecimento de dano moral in re ipsa e arbitramento de reparação por danos morais pelo protesto de dívida inexistente.
2.Preliminar de inépcia recursal arguida em contrarrazões.Da leitura do recurso inominado interposto, é possível compreender a intenção do autor de reforma da sentença, bem como as razões que fundamentam tal pretensão. Deste modo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões.Demonstrado que o segundo réu promoveu o apontamento do protesto, mesmo que na condição de mandatário, mostra-se parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.
4.Mérito.Os fatos descritos nas razões recursais do autor/recorrente de que a primeira recorrida não entregou os frangos comprados por ele, emitiu nota fiscal e promoveu posterior cobrança não foram abordados junto ao juízo de origem, razão pela qual não podem ser objeto de apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
5. As alegações do autor não são verossímeis e não demonstram irregularidade no protesto, pois os documentos juntados aos autos apontam que a empresa Bonasa Alimentos S/A emitiu declaração de anuência em 15.05.2018, quanto ao pagamento do débito de R$ 1.027,70 vencido em 18.04.2018 e referente ao protesto 150487501 (ID 14703290). Tal protesto (no 150487501) foi cancelado em 28.10.2018 (ID 14703354).
6. Com o recebimento da carta de anuência, caberia ao autor(devedor) comprovar a quitação do débito junto ao Tabelionato de Protesto. Precedentes: Acórdão n.1012329, 07356716720168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: João Batista Antunes da Conceição versus Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A; e Acórdão 1231467, 07358448620198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Raimunda de Sousa Nunes Crivelaro versus Banco Bradesco Financiamentos S.A e Banco Bradesco S.A
7. Por fim, a apreciação de requerimento de gratuidade de justiça se mostra prejudicada, haja vista que no rito dos juizados especiais a sucumbência não recai sobre o recorrido, mas tão somente quanto ao recorrente vencido. Pedido de gratuidade de justiça formulado pela primeira ré prejudicado.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida.Custas recolhidas. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, cujo montante deverá ser divido por igual entre procuradores das rés. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.